Tribunal: STF
Processo: ARE 1473782
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 9, pp. 1-3): 



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NARRATIVA INICIAL DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS MARGENS DO RIO ITÁ, POR CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS QUE LANÇAM NO RIO O ESGOTO IN NATURA E QUE SE ENCONTRAM NA FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO. PEDIDO DE IDENTIFICAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES; CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS A SEREM REMOVIDAS; DESFAZIMENTO DAS CONSTRUÇÕES E A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DEGRADADA. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA, SOB O FUNDAMENTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PARTE DO AUTOR, QUE É O TITULAR DO MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL, O QUAL, AO CONSTATAR A EXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES E CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE, DEVERIA ATUAR EM SEARA PRÓPRIA, SEM RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE NÃO INCENTIVOU A REFERIDA OCUPAÇÃO IRREGULAR; E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, POR NÃO TER SIDO DO MUNICÍPIO A PRÁTICA DE QUALQUER ATO LESIVO. NO MÉRITO, SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL, DADA A SUA CARACTERÍSTICA DE EXCEPCIONALIDADE; BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO



     1. Preliminar de ausência de interesse de agir do autor. Teoria da Asserção. Alegação verossímil de que o réu não exerceu o seu poder de polícia, se omitindo diante das irregularidades mencionadas, razão que justifica a atuação jurisdicional para a sua análise e eventual tutela do pleito. Interesse de agir configurado. Preliminar afastada. 



    2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Verossimilhança dos fatos alegados e imputação que ensejaria, em tese, a responsabilização do réu. Legitimidade passiva configurada. Preliminar afastada. 



    3. Fato incontroverso, ante a confirmação de ambas as partes, da existência de construções irregulares nas margens do Rio Itá, as quais, além de acharem -se dentro da Faixa Marginal de Proteção, lançam no rio o esgoto in natura. 



    4. Caso concreto que envolve uma série de direitos fundamentais, tais como o direito à vida, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à dignidade da pessoa humana, que necessitam de tutela urgente sob pena de agravamento da situação.



     5. Artigos 30, VIII e 182, da CRFB, bem como o artigo 1º -A, P.U, IV, do Código Florestal. 



    6. Faixa marginal que configura área de preservação permanente. Art. 3º, II c/c Art. 4º, I, ambos da Lei 12.621/2012. 



    7. Insegurança do solo na faixa marginal, que sofre com o desgaste constante em razão da erosão oriunda do fluxo do rio. Ocupação que envolve riscos sérios aos seus moradores, que podem, a qualquer momento, sofrer com desmoronamentos de terra capazes de destruir suas residências e até mesmo lhes retirar o seu bem maior, que é a vida.



     8. Compete ao Município adotar medidas para evitar construções irregulares em áreas de preservação ambiental, como providências para proteger os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade ecológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem -estar das populações humanas. O que não se verifica nos autos. Omissão configurada. 



    9. Impossibilidade de regularização da área, a fim de manter a sua ocupação. 



    10. Excepcionalidade de atuação do poder judiciário frente a situações que envolvam as chamadas políticas públicas, em que somente é possível a tutela jurisdicional caso reste demonstrada a omissão da administração pública e a urgência/necessidade de seu provimento. Requisitos provados nos autos. Tutela que merece provimento. Precedentes do E. STJ.



     11. Sentença que deve ser mantida em relação a sua análise de mérito. 



    12. Necessidade de alteração da verbas honorárias arbitradas em favor do autor. Questão de ordem pública. Art. 18 da Lei 7.347/85 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em ação civil pública, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor de qualquer legitimado ativo, inclusive, do Ministério Público, salvo se comprovada a má-fé, o que não é a hipótese dos autos. 



    13. Recurso conhecido e não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 2º, 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 8):



    “Apesar do acórdão mencionar a responsabilidade solidária quando da ocorrência de dano ambiental, restou omisso quanto à indispensável incidência dos artigos 114 e 115 do CPC no caso em apreço. Ora, a determinação de demolição dos imóveis dependerá da ciência dos proprietários e possuidores de imóveis naquela região razão pela qual deveria ter sido formado o litisconsórcio passivo necessário.”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 14, p. 12):



    “A opção do julgador por condenar o Município a remover os moradores daquela localidade esbarra na SEPARAÇÃO DOS PODERES (ar. 2º da C.R.F.B.), uma vez que tendo o legislador dado ao Executivo a opção, não cabe ao Judiciário fazer essa escolha, substituindo-se ao administrador, podendo apenas interferir quando se caracterizar omissão injustificável que se traduza no descumprimento do dever constitucional de agir. Com efeito, com todas as vênias à decisão recorrida, não cabe ao poder judiciário definir se a administração deve – ou não – alocar recursos públicos em uma solução quando há a possibilidade de outras igualmente viáveis.”



    A Terceira Vice-Presidência determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 698 do STF (eDOC 19).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro interpôs agravo interno sustentando a inaplicabilidade do referido tema ao presente processo (eDOC 20, pp. 26-43).



    O Tribunal de origem exerceu juízo de retratação com relação ao Tema 698 para afastar sua aplicação. Concluiu ainda pela consonância do acórdão com o Tema 339 de RG e inadmitiu o recurso com relação às demais questões (eDOC 21).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da ação civil pública, assim asseverou (eDOC 9, pp. 6-8):



    “(...) é indiscutível a necessidade de provimento por parte da Administração para a solução da referida questão. 



    Isto porque o caso envolve diversos direitos fundamentais tais como o direito à vida, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à dignidade da pessoa humana, que necessitam de tutela urgente sob pena de agravamento da situação. É dever do Município proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, bem como promover programas para preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. 



    (...)



    Por essa razão, a despeito do dano ambiental causado em razão de se estar diante de uma APP, a ocupação dessa área envolve riscos sérios aos seus moradores, que podem, a qualquer momento, sofrer com desmoronamentos de terra capazes de destruir suas residências e até mesmo lhes retirar o seu bem maior, que é a vida.



     Assim, compete ao Município adotar medidas urgentes para evitar construções irregulares em áreas de preservação ambiental, como providências para proteger os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade ecológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.



     Ocorre que não se verifica um provimento efetivo por parte da Administração Pública para cessar essa ocupação irregular a fim de garantir os direitos fundamentais acima mencionados, a qual, mesmo que devidamente notificada acerca dos referidos danos – fls. 54 (9/1/2013) e 78 (26/2/2013) – não exerceu de forma adequada o seu poder de polícia.



     Na espécie, não há a possibilidade de regularização da área, a fim de manter a sua ocupação, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram essa inviabilidade. 



    Diante disso, cumpre analisar a possibilidade de atuação do Poder Judiciário a fim de realizar o controle da atuação do Poder Público Municipal, ante a questão em tela.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública. Construção irregular. Área de preservação permanente. Princípio da proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.176.855-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiente – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.423.671-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.12.2023)



    Além disso, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    De último, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente